Tribunal: STJ
Processo: 1022653-30.2022.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2429734 - MT (2023/0276443-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOSÉ GERALDO RIVA
ADVOGADOS
: ALMINO AFONSO FERNANDES - MT003498
GUSTAVO LISBOA FERNANDES - MT020612
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REMIÇÃO DE PENA PELA LEITURA. PEDIDO DE
REMESSA DAS RESENHAS PARA A COMISSÃO DE VERIFICAÇÃO. AUSÊNCIA
DE OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO N. 321/2021 DO STJ.
IMPOSSIBILIDADE DE REMIÇÃO DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, por ausência de impugnação
específica à afronta ao
do CPC, incidindo o óbice da
art. 1.022
Súmula n. 182/STJ.
2. O Tribunal de Justiça desproveu o agravo em execução penal, indeferindo o pedido de
remessa das resenhas literárias produzidas pelo apenado à Comissão de Validação para fins
de remição da pena pela leitura, por não cumprimento dos requisitos da Resolução n. 391
/2021 do CNJ e da Portaria n.o 227/2020/SESP-MT.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o apenado tem direito à remição de pena
pela leitura, mesmo sem a observância dos requisitos estabelecidos pela Resolução n. 391
/2021 do CNJ e pela Portaria n.o 227/2020/SESP-MT.
4. A questão também envolve a análise de eventual dissídio jurisprudencial com o
julgamento do AgRg no
considerando a vigência da Resolução n.o
AREsp n. 696.637/SP,
391/2021 do CNJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de Justiça concluiu que não houve a observância do regramento legal acerca
da remição pela leitura, inviabilizando o pleito de remessa das resenhas literárias para
avaliação.
Documento eletrônico VDA53921865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:35:20
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 58401736-a8d9-4747-9f29-be69754e7545

6. A Resolução n. 391/2021 do CNJ estabelece requisitos específicos para a remição de
pena pela leitura, que não foram atendidos no caso concreto, como o registro de
empréstimo de obras literárias e a elaboração de resenhas sob supervisão.
7. O dissídio jurisprudencial alegado não se aplica, pois o julgamento paradigma ocorreu
antes da vigência da Resolução n. 391/2021 do CNJ, que atualmente disciplina a matéria e
criou novos requisitos para a remição da pena por leitura de obras literárias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A remição de pena pela leitura exige a observância dos requisitos
estabelecidos pela Resolução n. 391/2021 do CNJ. 2. A ausência de cumprimento dos
requisitos inviabiliza a remição de pena pela leitura. 3. O dissídio jurisprudencial não se
aplica quando o julgamento paradigma ocorreu antes da vigência da norma que atualmente
disciplina a matéria".
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 7.210/1984, arts. 10, 11, IV, 126; CPC, art. 1.022.
STF, AgRg no HC 190.806/SC, 2a T. j.
STJ,
Jurisprudência relevante citada:
30/03/2021;
AgRg no
Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j.
AREsp n. 696.637/SP,
23/02/2016.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53921865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:35:20
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 58401736-a8d9-4747-9f29-be69754e7545

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2429734 - MT (2023/0276443-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOSÉ GERALDO RIVA
ADVOGADOS
: ALMINO AFONSO FERNANDES - MT003498
GUSTAVO LISBOA FERNANDES - MT020612
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA

DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REMIÇÃO DE PENA PELA LEITURA. PEDIDO DE
REMESSA DAS RESENHAS PARA A COMISSÃO DE VERIFICAÇÃO. AUSÊNCIA
DE OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO N. 321/2021 DO STJ.
IMPOSSIBILIDADE DE REMIÇÃO DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, por ausência de impugnação
específica à afronta ao
do CPC, incidindo o óbice da
art. 1.022
Súmula n. 182/STJ.
2. O Tribunal de Justiça desproveu o agravo em execução penal, indeferindo o pedido de
remessa das resenhas literárias produzidas pelo apenado à Comissão de Validação para fins
de remição da pena pela leitura, por não cumprimento dos requisitos da Resolução n. 391
/2021 do CNJ e da Portaria n.o 227/2020/SESP-MT.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o apenado tem direito à remição de pena
pela leitura, mesmo sem a observância dos requisitos estabelecidos pela Resolução n. 391
/2021 do CNJ e pela Portaria n.o 227/2020/SESP-MT.
Documento eletrônico VDA53921880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:35:19
Código de Controle do Documento: 27aae098-1249-4d07-8d19-d313f8709db6

4. A questão também envolve a análise de eventual dissídio jurisprudencial com o
julgamento do AgRg no
considerando a vigência da Resolução n.o
AREsp n. 696.637/SP,
391/2021 do CNJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de Justiça concluiu que não houve a observância do regramento legal acerca
da remição pela leitura, inviabilizando o pleito de remessa das resenhas literárias para
avaliação.
6. A Resolução n. 391/2021 do CNJ estabelece requisitos específicos para a remição de
pena pela leitura, que não foram atendidos no caso concreto, como o registro de
empréstimo de obras literárias e a elaboração de resenhas sob supervisão.
7. O dissídio jurisprudencial alegado não se aplica, pois o julgamento paradigma ocorreu
antes da vigência da Resolução n. 391/2021 do CNJ, que atualmente disciplina a matéria e
criou novos requisitos para a remição da pena por leitura de obras literárias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A remição de pena pela leitura exige a observância dos requisitos
estabelecidos pela Resolução n. 391/2021 do CNJ. 2. A ausência de cumprimento dos
requisitos inviabiliza a remição de pena pela leitura. 3. O dissídio jurisprudencial não se
aplica quando o julgamento paradigma ocorreu antes da vigência da norma que atualmente
disciplina a matéria".
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 7.210/1984, arts. 10, 11, IV, 126; CPC, art. 1.022.
STF, AgRg no HC 190.806/SC, 2a T. j.
STJ,
Jurisprudência relevante citada:
30/03/2021;
AgRg no
Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j.
AREsp n. 696.637/SP,
23/02/2016.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53921880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:35:19
Código de Controle do Documento: 27aae098-1249-4d07-8d19-d313f8709db6

Trata-se de agravo regimental interposto por
contra a
JOSÉ GERALDO RIVA
decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em
recurso especial porque o recorrente deixou de impugnar especificamente a afronta ao
do CPC, incidindo o óbice da
(fl. 408-409).
art. 1.022
Súmula 182/STJ
Consta dos autos que o Tribunal de Justiça desproveu o agravo em execução
penal interposto pela defesa, indeferindo o pedido para que as resenhas literárias por ele
produzidas fossem encaminhadas à Comissão de Validação para fins de remição da pena
pela leitura. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fl. 219-228 e 284-290).
No recurso especial (fl. 304-339), o recorrente alega violação dos artigos 10, 11,
inciso IV, e 126, todos da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) e
do CPC,
art. 1.022
bem como dissídio jurisprudencial com o AgRg no
pedindo a
AREsp n. 696.637/SP,
reforma da decisão para determinar a remessa das resenhas para avaliação.
O recurso especial foi inadmitido por ausência de violação aos dispositivos
mencionados e porque o julgado paradigma não tem similitude fática com o caso (fl. 354-
360).
Interposto o agravo, não foi conhecido pela decisão da Presidência do STJ, o
que ensejou a interposição do presente agravo regimental.
O agravante alegou que impugnou adequadamente os fundamentos da decisão
do Tribunal de origem que não admitiu o recurso especial e pediu a retratação da decisão
ou o provimento do recurso para conhecer do recurso especial (fl. 414-438).
O Ministério Público Federal apresentou parecer pelo não provimento do agravo
regimental (fl. 452-453).
O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões às fl.
471-473.
Por manter a decisão agravada, submeto o agravo regimental à apreciação da
Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
No caso em comento, verifica-se que o recurso especial (fl. 1459-1467),
fundado no
alíneas 'a' e 'c', da Constituição Federal, alega violação do
art. 105, inciso III,
Documento eletrônico VDA53921880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:35:19
Código de Controle do Documento: 27aae098-1249-4d07-8d19-d313f8709db6

artigos 10, 11, inciso IV, e 126, todos da
(Lei de Execução Penal)
Lei n. 7.210/1984
,
sustentando o direito do apenado da remessa de suas resenhas literárias para avaliação pela
Comissão de Validação, para fins de obtenção da remição da pena pela leitura.
Entretanto, o acórdão condenatório não negou vigência aos referidos
dispositivos legais, que veiculam o direito do apenado à educação, à reinserção em
sociedade e à remição da pena por estudo; pelo contrário, o Tribunal
reafirmou a
a quo
existência de tais direitos, mas ressaltou que seu exercício demanda a observância dos atos
normativos legais e infralegais para que o estudo e a leitura de obras literárias sejam
consideradas para fins de remição da pena, notadamente a Resolução n. 319/2021 do CNJ.
O Tribunal de Justiça concluiu que, no caso em concreto, não houve a
observância do regramento legal acerca da remição pela leitura, o que impede o pleito
defensivo de remessa das resenhas literárias para avaliação (fl. 223):
"Consoante relatado, almeja a i. Defesa técnica que as resenhas
elaboradas pelo reeducando JOSE GERALDO RIVA, relativas à leitura
de 20 (vinte) obras literárias nos meses de outubro/2022 a abril/2022 e em
setembro/2022, sejam remetidas à Comissão de Validação para a
verificação da satisfação ou não das condições estabelecidas na Resolução
n.o 391, de
do Conselho Nacional de Justiça, e, em caso de
10/05/2021,
análise positiva, que seja o agravante beneficiado com a remição de pena
pela leitura.
Todavia, o pedido não faz jus à acolhida.
Como é cediço, o instituto da remição da pena se traduz em um
direito subjetivo do reeducando concedido pelo legislador com o intuito
de incentivar o aprimoramento profissional e educacional do indivíduo
que se envolveu com a criminalidade, objetivando afastá-lo de tal meio e
proporcionar melhores condições para a sua harmônica reinserção na
sociedade.
Além disso, o período de dedicação do reeducando aos
trabalhos e estudos no âmbito da unidade prisional enseja a bonificação
do esforço empreendido, extraindo-se da legislação atinente à execução
penal critérios objetivos para decrescê-lo do tempo de pena privativa de
liberdade submetida ao resgate em regime fechado e/ou semiaberto.
Desta feita, o artigo 126 da Lei de Execução Penal determina
que o cálculo de remição da pena pelo estudo se dê na proporção de 01
(um) dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar,
divididas, no mínimo, em três dias; e pelo trabalho na proporção de 01
(um) dia de pena para cada 03 (três) dias trabalhados.
Conquanto o aludido dispositivo legal não preveja
expressamente a remição da pena pela leitura, a reiterada jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça entende que inexiste óbice na utilização
da interpretação analógica
para ampliar o sentido e
in bonam partem
alcance da norma, no tocante à expressão “estudo” para que compreenda,
também, a “leitura”, pois inegável que ambos estão intimamente ligados e
Documento eletrônico VDA53921880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:35:19
Código de Controle do Documento: 27aae098-1249-4d07-8d19-d313f8709db6

são indispensáveis ao processo de formação intelectual do apenado que
auxiliará na sua reintegração e reinserção social.
De acordo com o doutrinador André Ribeiro Giamberadino, “A
remição pela leitura é modalidade de remição pelo estudo e não exige
alteração legislativa para poder ser implementada, sendo constitucional
e possível, ainda, sua previsão em leis estaduais, tendo em vista o art. 24,
I, da Constituição, que prevê competência legislativa concorrente para
União, Estados e Distrito Federal em matéria de direito penitenciário. O
direito à remição pela leitura foi reconhecido pelo STF em março de
”
2021 (STF, AgRg no HC 190.806/SC, 2a T. j. 30/03/2021)
(GIAMBERARDINO, André Ribeiro. Comentários a Lei de Execução
Penal. 3a edição, Belo Horizonte, Editora CEI, 2021).
Nessa toada, o Conselho Nacional de Justiça editou a
Resolução n.o 391/2021, que revogou a Recomendação n.o 44/2013-CNJ,
a qual estabelece procedimentos e diretrizes a serem observados pelo
Poder Judiciário para o reconhecimento do direito à remição da pena por
meio de práticas sociais educativas em unidades de privação de liberdade
e prevê expressamente em seu artigo 2.o a possibilidade de remição da
pena por meio da leitura de obras literárias. Veja-se:
“Art. 2o O reconhecimento do direito à remição de pena por
meio de práticas sociais educativas considerará as atividades escolares, as
práticas sociais educativas não-escolares e a leitura de obras literárias”.
E, de acordo com o previsto no
o da mencionada
art. 5.
Resolução, a pessoa com a liberdade restrita que pleitear a remição da
pena pela leitura deverá registrar o empréstimo da obra literária do acervo
da biblioteca da unidade prisional, a fim de possibilitar o cômputo do
prazo de 21 (vinte e um) a 30 (trinta) dias para a realização da leitura,
após o que o agente terá 10 (dez) dias para apresentar um relatório, que
será avaliado pela Comissão de Validação, observando a estética textual,
a fidedignidade e a clareza do texto.
O resultado será encaminhado ao d. Juízo das Execuções para
que decida sobre o aproveitamento da leitura a título de remição da pena,
contabilizando-se para cada obra lida 04 (quatro) dias de remição de pena,
no limite de 12 (doze) obras e 48 (quarenta e oito) dias a remir, no prazo
de 12 (doze) meses.
Para ilustrar, transcrevo o disposto no
o, caput, incs. IV e
art. 5.
V, e §1.o, da Resolução n.o 391/2021 no CNJ:
“Art. 5o Terão direito à remição de pena pela leitura as
pessoas privadas de liberdade que comprovarem a leitura de qualquer
obra literária, independentemente de participação em projetos ou de lista
prévia de títulos autorizados, considerando-se que:
(...)
IV – para fins de remição de pena pela leitura, a pessoa em
privação de liberdade registrará o empréstimo de obra literária do
acervo da biblioteca da unidade, momento a partir do qual terá o prazo
de 21 (vinte e um) a 30 (trinta) dias para realizar a leitura, devendo
apresentar, em até 10 (dez) dias após esse período, um relatório de
Documento eletrônico VDA53921880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:35:19
Código de Controle do Documento: 27aae098-1249-4d07-8d19-d313f8709db6

, conforme roteiro a ser fornecido pelo Juízo
leitura a respeito da obra
competente ou Comissão de Validação;
V – para cada obra lida corresponderá a remição de 4
(quatro) dias de pena, limitando-se, no prazo de 12 (doze) meses, a até
12 (doze) obras efetivamente lidas e avaliadas e assegurando-se a
possibilidade de remir até 48 (quarenta e oito) dias a cada período de 12
.
(doze) meses
§ 1o O Juízo competente instituirá Comissão de Validação,
,
com atribuição de analisar o relatório de leitura, considerando-se
conforme o grau de letramento, alfabetização e escolarização da pessoa
privada de liberdade, a estética textual (legibilidade e organização do
relatório), a fidedignidade (autoria) e a clareza do texto (tema e assunto
”.
do livro lido), observadas as seguintes características
Esse benefício vem sendo implementado no sistema
penitenciário federal com base na Portaria Conjunta n.o 276, de
do Departamento Penitenciário Nacional/MJ e do Conselho
20/06/2012,
da Justiça Federal.
Por sua vez, no âmbito estadual, o programa da remição da
pena pela leitura é disciplinado pela Portaria n.o 227/2020/SESP-MT, que
prevê condições semelhantes àquelas dispostas na Resolução n.o 391/2021
no CNJ, acrescendo, em seu artigo 6.o, que a resenha a ser elaborada pelo
sujeito privado da liberdade “será desenvolvida em sala de aula, em
formulário padronizado, sem consulta e sob a supervisão da equipe
”.
responsável
Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso sub judice,
muito embora a documentação acostada sob os I Ds n.o 149477169, n.o
149477171 e n.o 149477172 sugira ter JOSÉ GERALDO RIVA lido 20
(vinte) obras literárias nos meses de outubro/2020 a abril/2022 e em
setembro/2022, não há como aferir o interregno de tempo em que
, pois sequer existe o registro de
realizou a leitura de cada obra
empréstimo do acervo de biblioteca de unidade prisional.
Tampouco é possível constatar se as respectivas resenhas
, como determina o
o da Portaria n.o
foram elaboradas sem consulta
art. 6.
227/2020/SESP-MT, uma vez que toda a atividade foi realizada pelo
apenado de forma autônoma, sem o conhecimento e supervisão da equipe
responsável, mesmo porque, à época, cumpria sua pena privativa de
liberdade em regime fechado diferenciado, mediante recolhimento
domiciliar, com monitoração eletrônica, em razão de Acordo de
Colaboração Premiada homologado por este eg. Sodalício.
Desse modo, inexiste razão para a remessa dos relatórios de
leitura à Comissão de Validação, como requer a i. Defesa técnica, pois, de
plano, já se evidencia a não satisfação dos requisitos mínimos previstos na
Resolução n.o 391/2021 do CNJ e na Portaria n.o 227/2020/SESP-MT, o
que, por óbvio, inviabiliza eventual validação pela referida comissão das
resenhas elaboradas pelo agravante, o que é essencial para a homologação
da remição de pena pela leitura pelo magistrado singular. " (Grifos no
original)
Documento eletrônico VDA53921880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:35:19
Código de Controle do Documento: 27aae098-1249-4d07-8d19-d313f8709db6

Também não vislumbro a aventada violação ao
do CPC, pois embora
art. 1.022
os embargos de declaração tenham sido rejeitados, o acórdão recorrido enfrentou
expressamente e de forma suficiente as questões trazidas pelo recorrente, apresentando
fundamentos que são bastantes para sustentar a conclusão.
No que concerne à alegação de dissídio jurisprudencial, apontando o recorrente
como paradigma o julgamento do AgRg no
relator Ministro Jorge
AREsp n. 696.637/SP,
Mussi, Quinta Turma, julgado em
DJe de
tenho que os casos não
23/2/2016,
4/3/2016,
guardam similitude fática porque na época daquele julgamento não estava vigente a
Resolução n. 391/2021 do CNJ, que atualmente disciplina a matéria e impôs requisitos para
o reconhecimento válido da remição da pena pela leitura de obras literárias, outrora
inexistentes.
O acórdão da origem está em consonância com o entendimento desta Corte.
Nesse sentido:
Direito processual penal. Agravo regimental. Remição de pena
pela leitura. Requisitos regulamentares. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não
conheceu do habeas corpus, no qual se pleiteava a remição de pena pela
leitura de obras literárias, com fundamento no
da Lei de
art. 126
Execução Penal.
2. Fato relevante. A resenha apresentada pelo paciente não foi
aprovada pela Comissão de Validação, conforme exigido pela Resolução
CNJ no 391/2021,
o, inciso V e § 1o.
art. 5
3. Decisão anterior. A decisão monocrática fundamentou a
negativa do benefício na ausência de cumprimento dos requisitos
regulamentares, não vislumbrando ilegalidade flagrante.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a remição de
pena pela leitura pode ser concedida mesmo quando não atendidos os
requisitos regulamentares estabelecidos pela Resolução CNJ no 391/2021.
III. Razões de decidir
5. A remição de pena pela leitura, embora admitida em
interpretação extensiva do
da Lei de Execução Penal, exige o
art. 126
cumprimento dos requisitos legais e regulamentares, incluindo a
aprovação da resenha pela Comissão de Validação.
6. A ausência de aprovação da resenha pela Comissão de
Validação constitui óbice intransponível à concessão do benefício,
conforme previsto na Resolução CNJ no 391/2021.
7. A análise pretendida pelo agravante demandaria
revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado na via estreita
do habeas corpus.
Documento eletrônico VDA53921880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:35:19
Código de Controle do Documento: 27aae098-1249-4d07-8d19-d313f8709db6

8. Não há ilegalidade flagrante na decisão combatida, que está
fundamentada na ausência de cumprimento dos requisitos regulamentares.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A remição de pena pela leitura, admitida em interpretação
extensiva do
da Lei de Execução Penal, exige o cumprimento dos
art. 126
requisitos regulamentares estabelecidos pela Resolução CNJ no 391/2021.
2. A ausência de aprovação da resenha pela Comissão de
Validação impede a concessão do benefício de remição de pena pela
leitura.
3. O habeas corpus não é via adequada para o revolvimento de
matéria fático-probatória.
Dispositivos relevantes citados: LEP,
Resolução CNJ
art. 126;
no 391/2021,
o, inciso V e § 1o.
art. 5
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 804.533/PE,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 17.03.2023;
STJ, AgRg no HC 659.003/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, DJe 30.03.2023.
(AgRg no HC n. 1.023.709/SP, relator Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
12/11/2025,
)
17/11/2025.
A parte agravante não trouxe argumentos capazes de modificar o entendimento
anterior.
Ante o exposto, conheço do agravo regimental e nego-lhe provimento.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53921880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:35:19
Código de Controle do Documento: 27aae098-1249-4d07-8d19-d313f8709db6

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0276443-0
AREsp 2.429.734 /
MT
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10226533020228110000 20008415120208110042
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOSÉ GERALDO RIVA
ADVOGADOS
: ALMINO AFONSO FERNANDES - MT003498
GUSTAVO LISBOA FERNANDES - MT020612
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Remição
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOSÉ GERALDO RIVA
ADVOGADOS
: ALMINO AFONSO FERNANDES - MT003498
GUSTAVO LISBOA FERNANDES - MT020612
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54221255150<812119218@
2023/0276443-0 - AREsp 2429734 Petição : 2023/0101381-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53854424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:30:04
Código de Controle do Documento: 629DB33C-401D-4678-A771-BCB9178F3CF2